Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM EMBARGADO COM VISTAS AO RECONHECIMENTO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses suscitadas se já encontrou motivos para proferir sua decisão, cabendo-lhe evidenciar as razões jurídicas que o levaram a formar seu convencimento.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
4. Não merecem ser acolhidos os embargos declaratórios com pretensão de rejulgamento da causa, estando o escopo da via manejada destinado à correção de vícios do julgado, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso conhecido e não provido.